Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600454-32.2020.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTAIR FRANCA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTAIR FRANCA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600454-32.2020.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600455-17.2020.6.16.0112
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600454-
32.2020.6.16.0112 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleição 2020 Valtair Franca Vereador, Valtair Franca, relativas às Eleições Municipais
2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 e
condenou à devolução aos cofres públicos de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), mediante
recolhimento ao Tesouro Nacional, referente aos recursos do FEFC recebidos irregularmente,
devendo ser expedida a respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU). (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Valtair Franca, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, em Guaraniaçu/PR, julgadas desaprovadas
porque o prestador de contas, filiado ao PODEMOS, recebeu recursos provenientes do FEFC da
campanha eleitoral do candidato a Prefeito, filiado ao MDB. Acontece, contudo, que a partir das
Eleições Municipais 2020, conforme art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, inexiste coligação
para vereadores, devendo os partidos políticos concorrer de maneira isolada. Muito menos existe
coligação entre os cargos majoritários e proporcionais. Em razão disso, a Resolução-TSE nº
23.607/2019 restringiu o repasse de recursos públicos entre partidos e candidatos apenas aos que
estejam coligados, consoante art. 17, § 2º. Foram verificados quatro repasses irregulares ao
candidato analisado: trata-se da doação de duas espécies de materiais publicitários, ambas
avaliadas em R$ 318,00, e dos serviços de advocacia e contabilidade, avaliados, cada um, em R$
300,00, perfazendo o total de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais) utilizado de maneira
inadequada, violando a legislação eleitoral correspondente. Como consequência da desaprovação,
necessária a devolução aos cofres públicos, mediante recolhimento ao Tesouro Nacional, dos
recursos do FEFC aplicados irregularmente na campanha, quais sejam, R$ 918,00 (novecentos e
dezoito reais). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALTAIR FRANCA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON (ADVOGADO)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
VALTAIR FRANCA (RECORRENTE)
JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON (ADVOGADO)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41206
566
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.447
RECURSO ELEITORAL 0600454-32.2020.6.16.0112 – Guaraniaçu – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALTAIR FRANCA VEREADOR
- OAB/PR43559
ADVOGADO: JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRENTE: VALTAIR FRANCA
- OAB/PR43559
ADVOGADO: JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3. Recurso provido.
DECISÃO
Num. 41206566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117530813200000040216742
Número do documento: 21081117530813200000040216742

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Valtair França, candidato ao
cargo de vereador, pelo PODE, contra a sentença proferida pela 112° Zona Eleitoral de
Guaraniaçu/PR (ID. 34781166), que desaprovou as suas contas relativas às eleições de
2020, em razão da existência de doação de FEFC oriunda de outro partido.
Em suas razões recursais (ID. 34781966), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram às eleições de 2020 estavam coligados, não havendo qualquer
irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido da recorrente (PODE), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (MDB/PODE/PSDB/SOLIDARIEDADE/PT/PSL),
formavam, ainda que temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação
estimada sua para um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a
sua coligação deve ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato
de seu próprio partido
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35988016), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 41206566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117530813200000040216742
Número do documento: 21081117530813200000040216742

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
Num. 41206566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117530813200000040216742
Número do documento: 21081117530813200000040216742

II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente VALTAIR FRANÇA (candidato ao cargo
de vereador, pelo PODE), recebeu doação estimável em dinheiro do candidato a
prefeito, Juraci Ronaldo Cazella pelo MDB, paga com recursos provenientes do FEFC,
relativa a material de campanha e serviços contábeis e advocatícios, oriundos do órgão
partidário do MDB.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito Juraci Ronaldo Cazella
concorreu ao pleito coligado com os seguintes partidos: PODE/MDB/PT/SOLIDARIEDADE/PSL/PSDB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Num. 41206566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117530813200000040216742
Número do documento: 21081117530813200000040216742

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600454-32.2020.6.16.0112 - Guaraniaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
VALTAIR FRANCA VEREADOR - RECORRENTE: VALTAIR FRANCA - Advogados dos
RECORRENTES: JULIANA LEITE KIRCHNER BOCALON - PR43559, JOAO PAULO BOCALON -
PR0043550 - RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41206566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117530813200000040216742
Número do documento: 21081117530813200000040216742